Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste na avaliação a respeito da possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de montante de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. O Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça foi cancelado, razão pela qual não pode mais ser aplicado. Deve prevalecer a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1002).
3. Recurso conhecido e provido.